Tribunal: TJDFT
Processo: 0701081-21.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701081-21.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAURISETE DA COSTA SILVA DE SOUSA APELADO: BEST OPTION VIAGENS E TURISMO LTDA, VIAJAR MAIS TURISMO LTDA - ME, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Em suas contrarrazões (ID 34374003), a ré AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. suscita preliminar de ilegitimidade passiva, preliminar de não conhecimento do recurso por inépcia recursal e impugna a gratuidade de justiça concedida à autora. Nesse cenário, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a autora/apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito das preliminares suscitadas e da impugnação à gratuidade de justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator